Tribunal: STF
Processo: MS 39666
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edevaldo de Medeiros contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos autos das Revisões Disciplinares nºs 0008678-96.2021.2.00.0000 e 0000749-75.2022.2.00.0000 - analisadas em conjunto -, mediante o qual se modificou a sanção disciplinar de advertência (aplicada pelo TRF 3) para “disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias”. 



    Edevaldo de Medeiros defende que, por meio do ato impugnado, o CNJ procedeu ao “rejulgamento do processo administrativo disciplinar, [conferindo] nova valoração jurídica aos mesmos fatos apreciados pelo TRF-3, e com base nas mesmas provas”, excedendo a atribuição que lhe foi instituída no art. 103-B, § 4º, inc. V, da CF/88.



    Aduz, no ponto, que há violação à disciplina normativa do instituto da “revisão disciplinar”, o qual estaria vocacionado a constituir “procedimento rescindendo” - à semelhança do instituto jurídico da “revisão criminal” -, ‘quando a decisão for contrária a texto expresso de lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ’ (art. 83, inc. I, do Regimento Interno do CNJ); e não instância recursal. 



    Argumenta que 



    “[há] precedente perfeitamente adequado ao caso em exame, [no qual] assim se pronunciou o Ministro Gilmar Mendes: 



    Assim, observa-se que a decisão do CNJ reconhece a análise dos fatos exercida pelo TRF-1ª Região, mas diverge quanto à forma e a dimensão de sua apreciação jurídica, configurando verdadeiro juízo recursal, hipótese não admitida no âmbito da revisão disciplinar (MS 30072 AgR/DF) 



    [...]



    E o mesmo entendimento é esposado na seguinte decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski: 



    (...) não poderia o CNJ instaurar a revisão disciplinar sob pena de inaugurar verdadeira instância recursal, inexistente pelo regimento e, como visto, pela própria jurisprudência. (MS 35434 / DF)



    Edevaldo de Medeiros alega, ainda, que os atos questionados originalmente pelo Ministério Público Federal por meio de representação consistem em decisões judiciais fundamentadas, “alinhad[a]s à doutrina penal garantista, que em nada se confundem com uma atuação puramente político-ideológica”.



     Defende que “as garantias do livre convencimento motivado e da independência do magistrado na interpretação e aplicação das normas jurídicas são pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito”, e, portanto, que “procedimentos disciplinares não podem constituir sucedâneo da interposição dos recursos processuais cabíveis”, tampouco instrumento de “adequação forçada do entendimento jurídico [do magistrado] aos interesses do órgão acusador”.



    Aduz que o CNJ “discutiu claramente o conteúdo jurisdicional em si das decisões prolatadas pelo Impetrado”, extrapolando sua atribuição estritamente administrativa.



    Nessa medida, defende ser “arbitrári[a], abusiv[a] e ilegal” a decisão do CNJ, mediante a qual lhe foi imposta a sanção de disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.



    Quantos ao conjunto fático-probatório das Revisões Disciplinares relacionado ao “suposto excesso de prazo na tramitação de processos”, o impetrante pondera que



    “1) os supostos atrasos relatados na representação não persistem; 2) eventuais atrasos atuais são pontuais e representam um percentual mínimo dos feitos em tramitação na Vara; 3) mesmo os atrasos relatados na representação configuravam, à época, percentual esmagadoramente minoritário dentre os feitos em tramitação, a fulminar a alegação de atuação dolosa do magistrado em atrasar os processos; 4) nenhuma das testemunhas em serviço na Vara pôde corroborar qualquer atuação dolosa, ou até mesma omissa do magistrado no sentido de retardar o andamento de processos; 5) as testemunhas comprovam, em verdade, atuação diligente do magistrado em fazer cumprir os prazos legais.”



    Edevaldo de Medeiros defende que a sanção aplicada pelo CNJ por meio da decisão impetrada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclusão essa que entende ser corroborada pelo fato de que “o próprio Ministério Público Federal – órgão cuja representação [...] deflagrou o processo administrativo disciplinar – em sua manifestação requereu que ao juiz impetrante fosse imposta a pena de censura”.



    O impetrante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato coator, estando presente o periculum in mora ante “a decisão proferida pelo Conselheiro Alexandre Teixeira, que no dia 19 de março de 2024 determinou [...] o início do cumprimento da pena administrativa”.



    No mérito, pede que seja concedida a ordem “para anular o acórdão do CNJ proferido no julgamento das Revisões Disciplinares de nº’s 0008678- 96.2021.2.00.0000 e 0000749-75.2022.2.00.0000”.



    É o relatório. Decido.



    Do conteúdo do ato coator, observo que a atuação revisional do Conselho Nacional de Justiça está, em síntese, assim justificada:



    “No mais, conforme já anteriormente exposto, os DD. Procuradores Regionais da República, signatários da representação proposta em face do Juiz Federal Edevaldo de Medeiros (Adriana Scordamaglia, Álvaro Luiz de Mattos Stipp, Janice Agostinho Barreto Ascari, José Ricardo Meirelles, Márcio Domene Cabrini, Sergei Medeiros Araújo, Stella Fátima Scampini e Uendel Domingues Ugatti), noticiaram que o magistrado retarda a prestação jurisdicional, profere decisões atípicas, teratológicas, tumultuárias e disfuncionais - dissociadas da realidade jurídico-processual dos autos - e, portanto, desprovidas de fundamentação jurídica técnica e idônea, em desprestígio à atuação institucional dos órgãos de persecução penal. Argumentaram que a atuação padronizada do imputado, envolvendo o indeferimento deliberado das diligências requeridas pelo MPF; a revisão de ofício decisões prolatadas por magistrados substitutos (sem alteração motivadora no panorama fático-juridico); a rejeição sistemática de denúncias sem motivação jurídica exata e razoável, por suposta inépcia, após o encerramento da fase instrutória, com posterior reforma pelo Tribunal; a anulação de provas e o relaxamento de prisões, decorrentes de abordagem realizada pela polícia, pelo simples fato de ter sido realizada por agente público de policiamento ostensivo, sem demonstração de patente ilegalidade; entre outras inúmeras e sucessivas estratagemas, acabava por eximir os réus da efetiva sujeição às medidas cautelares e/ou de sofrerem a condenação criminal.



    Sob a ótica dos DD. Procuradores da República, as reiteradas condutas do representado exigiram a interposições de sucessivos e inúmeros recursos em um mesmo processo, particularidade que não se repete em outras subseções judiciárias, assomando intuitivo o escopo do magistrado no sentido de fazer prevalecer a sua peculiar visão no tocante à atuação da força policial e à aplicação da lei penal a investigados em condições econômicas desfavorecidas. Enfatizaram que tais práticas não haviam cessado até o momento de apresentação da reclamação disciplinar, mesmo após reiteradas reformas pela via recursal e da própria atuação da Corregedoria Regional. Acrescentaram que os processos tramitam com excesso de prazo na unidade em que o magistrado é titular, especialmente no que se refere à: i) juntada de petições e documentos; ii) submissão dos feitos à conclusão; iii) prolação de despachos e decisões; e iv) remessa de recursos ao Tribunal; sendo que tais falhas, longe de aceitáveis, podem inviabilizar a persecução penal. Indicaram, a título elucidativo, situações envolvendo a remessa de recursos ao Tribunal com atraso superior a 1 (um) ano, assinalando que, em alguns casos, o envio ao 2º Grau somente se concretizou em razão da intervenção do Órgão Censor Regional. Nessa ordem, denunciaram abuso quanto à prerrogativa da independência funcional e ao exercício do livre convencimento motivado, ao relato de que as decisões exaradas pelo representado, subliminarmente, ostentariam conotação político-partidária, a evidenciar um padrão de comportamento reiterado e generalizado indicativo de impropriedade, inexatidão, parcialidade, ausência de qualidade, serenidade, urbanidade e eficiência na prestação jurisdicional, ou seja, práticas violadoras de deveres constitucionais, legais e éticos da magistratura, as quais refletiriam um completo descumprimento do dever de ‘accountability judicial’ comportamental.



    Em linhas gerais, imputaram-se ao requerido irregularidades de tais ordens: i) retardamento no andamento dos processos e procedimentos; ii) descumprimento deliberado de decisões do Tribunal; iii) prolação de decisões teratológicas e tumultuárias do andamento processual; iv) predisposição de cercear a atividade funcional de órgãos do sistema de justiça e segurança pública. 



    Como já visto, o Órgão Especial do TRF3, em sessão realizada em 25/11/2020, por maioria, acolheu parcialmente as imputações, aplicando ao magistrado a sanção de advertência pelo descumprimento de decisão proferida por aquela Corte Regional em sede de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto apresentado pela Relatora do PAD, Exma. Sra. Desembargadora Federal Marisa Ferreira dos Santos (Acórdão nº 7517033/2021).



    Em suma, a par dos fundamentos expendidos em referido acórdão, no tocante ao alegado excesso de prazo e ao suposto “engavetamento” de recursos, o TRF3 não reconheceu a prática de infração funcional, assentando que o atraso no andamento dos processos de interesse do Ministério Público Federal não é consequência de procedimento deliberado e intencional do magistrado, fundado em suas convicções político-ideológicas, mas sim da deficiência de gestão e na dificuldade de lotação e permanência de servidores na unidade judiciária.



    Relativamente à alegada predisposição contrária aos órgãos de persecução penal, a Corte local firmou convicção que não há infração disciplinar, tendo em vista que o magistrado aplicaria os entendimentos pessoais ‘contramajoritários’ em todos os casos que lhe são submetidos, particularidade que, independentemente do acerto jurídico, colocava-se em linha com o respectivo dever de independência e imparcialidade. Registrou-se, ainda, que a condição de ‘garantista’ ou ‘punivista’, por si só, não configura transgressão de ordem funcional.



    Quanto à discussão que gravita em torno da anulação e reforma, de ofício, de decisões exaradas pelos magistrados substitutos, o TRF3 compreendeu igualmente que não se caracterizou qualquer infração disciplinar, pois o representado, amparado pelo arcabouço constitucional e processual, modificou as decisões por vislumbrar, com base em seu livre convencimento motivado, alteração do cenário fático e/ou a existência de ilegalidade nas decisões proferidas por outros magistrados que atuaram na 1ª Vara Federal de Itapeva, o que afastaria a hipótese de patente ilegalidade e/ou extrapolação da independência funcional. 



    No que concerne, aos processos que denunciavam fraude nos cadastros do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, o TRF3 reiterou a conclusão na linha de que, conquanto ‘contramajoritário’, o posicionamento externado pelo juiz requerido não revelaria desvio funcional, tanto que o MPF interpôs as medidas cabíveis contra as decisões do representado – providas pelo Tribunal – a indicar o pleno funcionamento do sistema judiciário como um todo.



    Tão somente em relação ao descumprimento de decisão proferida pela Corte Local, o TRF3 assentou a prática de infração disciplinar (art. 35, I, da LOMAN), ao entendimento de que o requerido teria inviabilizado deliberadamente a execução de medida cautelar de busca e apreensão determinada pelo Tribunal no Recurso em Sentido Estrito nº 0001449-25.2016.4.03.6139, violando a hierarquia e a disciplina judiciária, o que lhe valeu a aplicação da pena de advertência - objeto específico da revisão disciplinar proposta pelo magistrado (RevDis 8678-96) -. 



    Pois bem. Diante do conteúdo mais abrangente, examino em primeira ordem as questões vinculadas ao procedimento revisional instaurado de ofício (RevDis 749-75), registrando, desde logo, que o atento cotejo entre os fundamentos externados no acórdão proferido no julgamento do PAD e os demais elementos de convicção aqui reunidos, sinalizam que as conclusões externadas pelo Órgão Especial do TRF3, tanto em relação ao desfecho típico-administrativo dos episódios submetidos à cognição daquela Corte Local, quanto em relação à proporcionalidade da sanção aplicada, revelam-se contrárias à lei e à evidência dos autos, desafiando a correspondente revisão (art. 83, I, do RICNJ).” (eDoc. 214, pp. 59 a 61 - grifos nossos)



    Não obstante a ampla fundamentação do acórdão firmado nos autos das Revisões Disciplinares nºs 0008678-96.2021.2.00.0000 e 0000749-75.2022.2.00.0000, entendo, nesse juízo de delibação, que a manifestação do CNJ indicando “o imediato cumprimento da decisão plenária [do] Conselho” (eDoc. 5, p. 10) - o que resultará no afastamento do magistrado das funções jurisdicionais e redução nos valores de natureza alimentar recebidos pelo impetrante - justifica o provimento cautelar para viabilizar o conhecimento do debate proposto no presente mandado de segurança.



    De outro lado, registro que não há irreversibilidade da tutela de suspensão dos efeitos do ato coator, o que reforça minha convicção no sentido da previdência de conferir regular trâmite ao mandamus, com as manifestações de estilo, para ao final decidir a demanda.



    Ante o exposto, em juízo de delibação mínima, defiro o pedido de liminar, para suspender os efeitos do ato coator que deliberou pela aplicação da sanção disciplinar de “disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias” a Edevaldo de Medeiros, até o julgamento do mérito do presente mandamus. 



    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



    Após, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente